Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-15.2022.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001190-15.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A. I. DA HORA CARDOSO TRANSPORTE - CNPJ: 08.984.196/0001-08 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ELETRONICA FLANKLIM LTDA - ME - CNPJ: 07.959.822/0001-43 (RECORRENTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), GLAUCILAINE CLEMENTE DE SOUZA LIMA - CPF: 056.705.081-57 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001190-15.2022.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

A.I. da Hora Cardoso Transporte

Recorrida(s):

Glaucilane Clemente de Souza Lima

Eletrônica Flanklim Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRODUTO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, verifico que a Recorrente foi contratada para transportar o Aparelho de TV que havia sido encaminhado para conserto à assistência técnica e quando aberta a embalagem pela consumidora foi constatado que o isopor estava danificado, bem como a TV também havia sido danificada.

3. Apesar das alegações da transportadora de que não havia nenhuma avaria na embalagem externa do produto no momento da entrega deste, observo que na abertura da embalagem foi constatada a avaria dentro da embalagem que resultou no defeito do aparelho de TV e como não há como certificar se a avaria ocorreu por culpa da assistência técnica ou durante o percurso da entrega, ademais, os riscos do transporte são inerentes à sua atividade, sendo, pois, objetiva a sua responsabilidade, que independe da apuração de culpa.

4.
Conforme consta na fundamentação da sentença: “
A rigor, as promovidas não comprovaram que o ‘ressalto no canto superior esquerdo’, não fora realizado enquanto estava sob as suas responsabilidades. A responsabilidade das promovidas, na qualidade de fornecedora, é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de vícios que tornem o produto impróprio ao fim a que se destina, consoante dispostos nos artigos 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pelas promovidas.
”.

5. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução deste.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Rejeitar as preliminares arguidas; 2. CONDENAR as promovidas, de forma solidária, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual; 3.CONDENAR as promovidas, de forma solidária, a pagarem a parte promovente a quantia de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024